Tribunal: TJDFT
Processo: 0003914-28.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003914-28.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na petição de ID: 30176759, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com o depósito judicial de ID: 29759629 (honorários sucumbenciais). Com efeito, declaro extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 27167719 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador